Tribunal: CARF
Processo: 10730.720760/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.720760/2011-15
ACÓRDÃO
2301-011.636 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLANGE MAKRAKIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidas as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. A dedução das despesas médicas é
condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com
documentação idônea que atenda aos requisitos legais, sendo necessário
comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do próprio
contribuinte e dos dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reestabelecer as glosas referente à previdência privada, de R$
12.676,42, e ao plano de saúde, de R$ 2.497,85.
Sala de Sessões, em 11 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.636 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720760/2011-15
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, ano-calendário 2006,
na qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 14.921,68.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 07/10 c/c os Demonstrativos de fls.
11/12, foram constatadas as seguintes infrações:
- dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 12.676,42,
uma vez que as contribuições estão em nome de Júlia Makrakis Almeida e esta
consta como dependente do CPF 300.616.447-49;
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.516,32, uma vez que a
menor Júlia Makrakis Almeida já consta como dependente na Declaração de
Ajuste Anual do CPF 300.616.447-49;
- dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 2.373,84, por
falta de previsão legal para sua dedução, tendo em vista a glosa da dependente; e
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.260,51, da seguinte
forma:
i) CPF 087.829.287-03, 090.183.577-31, 077.147.697-34 e 099.776.357-49, todos
glosados por falta de comprovação;
ii) CPF 725.921.507-06, 017.825.617-06 e 018.522.507-12, todos glosados tendo
em vista que nos recibos apresentados não constavam o endereço do profissional
emitente e o usuário dos serviços; e
iii) CNPJ 33.937.541/0001-08, glosado porque os valores não foram
discriminados por beneficiário.
Cientificada do lançamento em 03/03/2011 (“tela” de fl. 35), ingressou a
contribuinte, em 29/03/2011, com sua impugnação (fls. 02/03), e respectiva
documentação. Em síntese:
- no que tange à previdência privada, no valor de R$ 12.676,42, esclarece que se
refere à previsão de benefícios básicos para ela, contribuinte, e benefício
adicional de pecúlio por morte para sua dependente e beneficiária Júlia Makrakis
Almeida, com menção à Certidão da Caixa Previdência;
- quanto à dedução com dependente, no valor de R$ 1.516,32, alega que a
dependente Júlia Makrakis Almeida é sua filha e registrada como sua dependente
previdenciária e para efeitos do Imposto de Renda desde o seu nascimento, com
menção a declarações dos anos anteriores já fiscalizadas e acatadas pela Receita
Federal, sendo que tal registro também constaria no SIAPE/IBGE, órgão onde
trabalha, no plano médico da SIAS, da Unimed, da Uniodonto e na Previdência
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.636 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720760/2011-15
3
Complementar da Caixa Previdenciária para recebimento de pecúlio por morte,
ressaltando que o registro de nascimento da dependente foi entregue e já faz
parte deste processo;
- no que diz respeito à despesa com instrução, no valor de R$ 2.373,84, afirma
que é responsável pelos gastos de sua filha dependente Júlia Makrakis Almeida,
com menção à declaração do Curso Marly Cury, que constaria do processo;
- na parte atinente às despesas médicas, no valor de R$ 22.260,51, alega que se
referem a gastos próprios e com sua filha Júlia Makrakis Almeida, sendo que os
recibos foram complementados, quando possível, informando que alguns recibos
/ declarações foram emitidos por empresas e não foi possível obter novos
documentos em tempo hábil, solicitando novo prazo para tanto ou que este órgão
exija das empresas e dos profissionais a emissão dos recibos nos termos exigidos
pelas normas tributárias;
- afirma, ainda, que teve declarações anteriores fiscalizadas pela Receita e que
não houve ressalvas como as que constam do processo atual;
- por fim, relaciona documentos anexos à peça de defesa.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DEPENDENTES E DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Tendo em vista que a pessoa informada como dependente já consta em DAA
entregue por outro contribuinte e apresentada anteriormente, e observada,
ainda, pesquisas aos sistemas da RFB, deve ser mantida a glosa da dependente e,
por conseqüência, a despesa com instrução efetuada com a mesma.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas cujas irregularidades detectadas pela fiscalização foram
supridas pelos documentos de prova constantes dos autos, mantendo-se a glosa
sobre a parte não comprovada nestes termos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As deduções referentes a despesas médicas restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e aos de seus
dependentes, se assim informados na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Em se tratando de plano de saúde, o aproveitamento integral das mensalidades
pagas se subordina à comprovação, por documento hábil, dos beneficiários do
plano.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.636 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720760/2011-15
4
DEDUÇÃO.PREVIDÊNCIA OFICIAL E FAPI.
Deve ser mantida a glosa de previdência privada e fapi, tendo em vista a ausência
de comprovação por documento hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) dedução de dependentes está comprovada pelos documentos anexos ao recurso;
b) despesas com instrução estão comprovadas pelos documentos anexos ao
recurso;
c) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso;
d) dedução de contribuição à previdência privada está comprovada nos autos;
e) a existência de mesmo dependente na declaração de ambos os genitores não
impede o reconhecimento das deduções comprovadas nos autos;
f) a relação de dependência está comprovada nos autos;
g) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos;
h) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados;
i) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos.
Nas sessões de 14 de setembro de 2023 e de 06 de junho de 2024, o julgamento foi
convertido em diligência, com as seguintes justificativas e determinações:
a contribuinte apresenta documento emitido pela Caixa Vida e Previdência, que
não permite inferir os valores aplicados ao longo do ano, motivo pelo qual deverá
ser intimada a esclarecer os aportes realizados pela contribuinte e a natureza do
plano de previdência privada.
Além disso, a contribuinte deverá ser intimada a apresentar documentos que
esclareçam a dependência da filha, para fins de IRPF, nos termos da decisão
recorrida, cabendo previamente informar que o simples informe no SIAPE não
tem o condão de esclarecer essa informação
e
a) quais despesas com a dependente Julia Makraris Almeida constaram nas DIRPFs
referentes aos exercícios 2007 e 2008 de seu pai Edison de Faria Almeida, CPF
300.616.447-49; e
b) se a dependente Julia Makraris Almeida foi informada apenas na declaração da
contribuinte (Solange Makrakis) nas demais DIRPFs, como informado na petição
de fl. 118.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.636 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720760/2011-15
5
Cumpridas as diligências, retornaram os autos para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:
Dependentes e Despesas com instrução
Inicialmente, há que se esclarecer que o a análise do processo cinge-se ao
exame da DAA/2007 apresentada pela contribuinte, não fazenda prova a seu
favor a alegação de que declarações dos anos anteriores já teriam sido fiscalizadas
e acatadas pela Receita Federal.
Pois bem. As glosas efetuadas pela fiscalização (R$ 1.516,32 relativos à dedução
com dependentes e R$ 2.373,84 referentes a despesas com instrução) ocorreram
porque a menor Júlia Makrakis Almeida, informada como dependente na
Declaração de Ajuste Anual - DAA/2007 apresentada pela contribuinte (fls. 40/41)
já constava como dependente na Declaração de Ajuste Anual - DAA do CPF
300.616.447-49.
A contribuinte alega, em sua peça de defesa, que a dependente Julia Makrakis
Almeida é sua filha e registrada como sua dependente previdenciária e para
efeitos do Imposto de Renda desde o seu nascimento, com menção a declarações
dos anos anteriores já fiscalizadas e acatadas pela Receita Federal, sendo que tal
registro também constaria no SIAPE/IBGE, órgão onde trabalha, no plano médico
da SIAS, da Unimed, da Uniodonto e na Previdência Complementar da Caixa
Previdenciária para recebimento de pecúlio por morte, ressaltando que o registro
de nascimento da dependente teria sido entregue. Ainda, no que diz respeito à
despesa com instrução, afirma que é responsável pelos gastos da referida filha,
com menção à declaração do Curso Marly Cury (fl. 25).
A respeito do tema “dedução de dependentes”, faz-se oportuno transcrever,
inicialmente, o inciso III, do art. 35, da Lei no 9.250, de 1995, que assim dispõe:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.636 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720760/2011-15
6
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (grifei)
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Por sua vez, as alíneas “b” e “c”, do inciso II, do art. 8o, da já referida Lei
9.250/95, com as alterações promovidas pela Lei no 11.311, de 2006, aplicável ao
ano-calendário de 2006, objeto de autuação, estabelecem o que se segue:
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
...................................................................................................................
II – das deduções relativas:
...................................................................................................................
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus
dependentes efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual
de R$ 2.373,84 (dois mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro
centavos), relativamente:
c) à quantia de R$ 1.516,32 (mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois
centavos) por dependente;
(...)”
No presente caso, não obstante os argumentos da impugnante e os documentos
constantes dos autos, fato é que pesquisas aos sistemas da RFB confirmaram que
Júlia Makrakis Almeida já constava como dependente na Declaração de Ajuste
Anual – DAA/2007 do CPF 300.616.447-49 (Edson de Faria Almeida), a qual foi
apresentada anteriormente, portanto, espontaneamente.
Ainda, também de pesquisas aos sistemas da RFB constatou-se que o endereço
atribuído à Julia Makrakis Almeida (CPF 161.043.997-03) é o mesmo do atribuído
a Edson de Faria Almeida, o que poderia indicar que este último é o detentor da
guarda da menor.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.636 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720760/2011-15
7
Diante de tal constatação, entendo que caberia à interessada comprovar ser ela
a detentora da guarda de Júlia Makrakis Almeida, em sendo o caso, o que não
restou provado pelos documentos constantes dos autos. O fato de custear gastos
relativos a sua filha não tem o condão de suprir tal exigência.
Inclusive, apenas a título de esclarecimento, consta orientação desta Secretaria
prevista no “Perguntas e Respostas” relativo ao exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, no sentido de que a pessoa qualificada como "dependente" pelas leis
previdenciárias não tem a mesma qualificação na legislação do imposto de renda,
devendo o contribuinte observar o disposto nas leis tributárias, no que concerne
às condições para a qualificação de dependência.
Assim, concluo que a contribuinte não comprovou fazer jus à dedução com a
menor Julia Makrakis Almeida, anteriormente informada como dependente na
DAA/2007 do CPF 300.616.447-49 (Edson de Faria Almeida), devendo se mantida
a infração “dedução indevida com dependentes”, no valor de R$ 1.516,32. A
mesma conclusão, por conseqüência, cabe ser adotada com relação à infração
dedução indevida com despesas de instrução, no valor de R$ 2.373,84.
Previdência Privada e Fapi
Do valor total de R$ 13.247,58 declarado a título de previdência privada (fls.
40/41), a fiscalização restabeleceu apenas R$ 571,16, relativo ao IBGE, mantendo
a glosa do valor de R$ 12.676,42, declarados em nome da Caixa – Vida e
Previdência S/A., tendo em vista que as contribuições estariam em nome de Julia
Makrakis Almeida, que consta como dependente do CPF 300.616.447-49.
A contribuinte alega, em sua peça de defesa, que o referido pagamento se
refere à previsão de benefícios básicos para ela, contribuinte, e benefício
adicional de pecúlio por morte para sua dependente e beneficiária Julia Makrakis
Almeida, com menção à Certidão da Caixa Previdência, juntada à fl. 13 dos autos.
Dispõe o artigo 74 do Regulamento do Imposto de Renda vigente, Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999:
“Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto poderão ser deduzidas (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V)
I – as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II – as contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social. (grifei)
§ 1o - A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de
administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a
esse título, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 4o, parágrafo único).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.636 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720760/2011-15
8
§ 2o - A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos
(Lei n.o 9.250, de 1995, art.11).
Concomitantemente, o art. 83 do mesmo Diploma Legal preconiza que:
“Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I): (grifei)
I- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II- das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente;” (grifei)
Inicialmente, tem-se que, de fato, é possível extrair que a contribuinte, na
qualidade de titular do Certificado Individual de fl. 13, é a participante do
PREVINVEST PGBL, fazendo jus, nesta qualidade, aos benefícios contratados,
constando a sua filha como beneficiária apenas do benefício acessório do pecúlio
contratado juntamente com o PGBL.
Ocorre que o documento juntado à fl. 13 não é hábil a comprovar pagamento de
contribuição à previdência privada, pois foi emitido em 02 de janeiro de 2006,
período anterior aos gastos que se pretende comprovar. Ainda, e apenas para
argumentar, tem-se que do referido documento consta que a contribuição mensal
seria de R$ 250,00, o que totalizaria apenas R$ 3.000,00 no ano, importância
muito inferior àquela que a interessada declarou e que pretende ver
restabelecida.
No caso, entendo que deveria ter sido apresentado o Informe de Rendimentos,
o Extrato de Pagamento ou qualquer outro documento, expedido pela Caixa Vida
e Previdência, com informação do valor de contribuição feito para a previdência
privada no ano-base de 2006, o que não ocorreu.
Desta forma, concluo por manter a glosa do valor de R$ 12.676,42.
Despesas Médicas
Passa a ser analisada a glosa de despesas médicas, no total de R$ 22.260,51.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.636 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720760/2011-15
9
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário. (grifei)
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa
SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março
de 1999.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme estatui a legislação
pertinente citada.
Pois bem. Inicialmente, não há que se falar em concessão de novo prazo para
apresentação de documentação comprobatória das despesas médicas, uma vez
que os §§ 4o e 5o do art.16 do Dec. no 70.235, de 1972, e alterações, estabelecem
a preclusão da juntada de prova documental depois de apresentada a
impugnação, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.636 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720760/2011-15
10
apresentação por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
No caso, da análise dos elementos constantes dos autos conclui-se pela
inocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas nas alíneas a, b e c acima
transcritas, o que inviabiliza a possibilidade de juntada de novos documentos aos
autos, uma vez precluso esse direito.
De qualquer forma, é de se destacar que a impugnação foi apresentada em
29/03/2011 e até o julgamento do processo, na sessão de 25 de setembro de
2014, não consta qualquer documentação complementar entregue pela
requerente, que, tivesse adotado tal providência, seria objeto de análise, tendo
em vista o princípio da verdade material.
Ainda, não há como acatar o pedido para que a RFB exija das empresas e dos
profissionais a emissão dos recibos nos termos exigidos pelas normas tributárias.
Isto porque não cabe a este órgão requisitar documentos com a finalidade de
constatar a procedência das informações prestadas pela declarante, uma vez que
é dever dos contribuintes em geral instruir a impugnação com os elementos
necessários e suficientes à comprovação do direito que pleiteia, observada a
legislação de regência da matéria e nos termos dos arts. 15 e inciso III, do 16, do
Decreto no 70.235/72, a seguir transcritos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Quanto ao mérito propriamente, a análise dos recibos emitidos pelos
profissionais Fernanda de Almeida Vieira – CPF 090.183.577-31 (fls. 14/15),
Claudia Vieira Figueiral – CPF 017.825.617-06 (fls. 15/16), Claudia de Almeida
Dutra – CPF 725.921.507-06 (fl. 18) e José Nunes Elvas – CPF 099.776.357-49 (fl.
19), levam à conclusão de que, à luz da legislação anteriormente citada, as
despesas médicas correspondentes, no valor total de R$ 10.950,00 (R$ 3.000,00 +
R$ 2.600,00 + R$ 950,00 + R$ 4.400,00, observada a DAA/2007, às fls. 40/41),
relativas a gastos para tratamento da contribuinte, são passíveis de dedução dos
rendimentos tributáveis, tendo em vista que as irregularidades detectadas pela
fiscalização (não apresentação dos documentos e / ou falta de endereço e usuário
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.636 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720760/2011-15
11
dos serviços, como narrado na Descrição dos Fatos), restaram supridas, devendo
ser afastadas as glosas efetuadas pelo Fisco.
Note-se que não obstante o recibo de fl. 19, assinado pelo médico José Elvas,
identifique gastos no valor de R$ 7.200,00, fato é que é de se acatar despesas no
limite do declarado para tal prestador (R$ 4.400,00 - DAA/2007, às fls. 40/41), não
sendo a quantia excedente objeto da lide, cabendo aqui esclarecer que as
deduções, em geral, constituem uma faculdade concedida ao contribuinte, que se
materializa no momento da entrega da declaração de rendimentos. Uma vez que
a declarante não pleiteou a dedução da diferença, via declaração, e diga-se de
passagem, não abordando tal questão diretamente sequer na peça de defesa, tal
fato deve ser interpretado como uma renúncia ao exercício de uma faculdade
prevista em lei.
No que tange a gastos com plano de saúde, foi solicitado à interessada, em fase
anterior à lavratura da Notificação de Lançamento, por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 2007/607271698341152, a apresentação, entre outros, de
comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde, com
valores discriminados por beneficiário (ver fls. 32/33), restando claro que a
fiscalização, desde o início do procedimento administrativo, pretendeu que
fossem comprovados os beneficiários dos serviços médicos.
No caso, o total de R$ 3.910,51, atribuído, na DAA/2007, ao CNPJ
33.937.541/0001-08 – Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade – SIAS (fls.
40/41), foi glosado porque os valores não foram discriminados por beneficiário.
Ocorre que o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte,
emitido pela Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade – SIAS e anexado à fl.
26, não supre a exigência da fiscalização.
No caso, em se tratando de plano de saúde, e consoante motivação da glosa, o
aproveitamento integral dos valores pagos se subordina à comprovação de que a
contribuinte seria a única beneficiária do plano (sabendo-se que a única
dependente declarada não foi acatada, como antes abordado neste Voto),
informação esta que não pode ser obtida do Comprovante de Rendimentos de fl.
26, cujo teor é genérico, constando do mesmo, na parte atinente a “Pagamentos
Dedutíveis”, apenas o valor de R$ 3.910,51, não sendo característico desse tipo de
documento a informação discriminada dos beneficiários no plano e valores
correspondentes.
A destacar que é comum que o valor total pago a um plano de saúde refira-se
não apenas ao titular deste, mas também a algum dependente, portanto,
igualmente beneficiário no plano, de forma que, se pretendia a interessada
deduzir o valor constante do documento de fl. 26, deveria ter apresentado
documento hábil, emitido pelo plano de saúde, atestando ser ela, contribuinte, o
titular e única beneficiária do mesmo, providência esta que não foi adotada,
ressaltando que a fiscalização, desde o início do procedimento fiscal, solicitou tal
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.636 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720760/2011-15
12
informação, cujo não atendimento, nos termos do exigido, motivou a glosa, como
já exposto.
Assim, não há como deduzir o valor de R$ 3.910,51.
No que diz respeito à prestadora Laura Maria Lima – CPF 018.522.507-12, não
há como acatar os gastos no total de R$ 2.400,00, pois os recibos de fls. 16/17
informam que os serviços de psicologia foram prestados a Julia Makrakis Almeida,
cuja condição de dependente não foi acatada neste Voto, como antes abordado.
Sabendo-se, como se depreende da legislação antes transcrita, que as despesas
médicas ou de hospitalização dedutíveis, restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte relativos ao seu próprio tratamento e/ou com seus
dependentes, condição esta não comprovada no que tange a Julia Makrakis
Almeida, resta mantida a glosa.
Por fim, não há como rever a glosa dos gastos atribuídos na DAA/2007 aos
prestadores Rodrigo Gentil Coelho (CPF 087.829.287-03) e Jaime José da Rosa
Filho (CPF 077.147.697-34), nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00,
respectivamente (fls. 40/41), por falta de comprovação, não constando dos autos
qualquer documento, emitido pelos mesmos, que permitam o restabelecimento
dos pagamentos declarado a título de despesas médicas.
Desta forma, do total glosado (R$ 22.260,51) é de se restabelecer R$ 10.950,00
(R$ 3.000,00 + R$ 2.600,00 + R$ 950,00 + R$ 4.400,00), rejeitando-se, por
conseqüência, R$ 11.310,51.
Ao recurso voluntário e na resposta à diligência, a contribuinte apresenta
documentos com vistas a reestabelecer as deduções glosadas.

Dedução referente à filha
Considerando que as DIRPFs do pai da dependente, carreadas aos autos em sede de
diligência, demonstram que a filha foi deduzida naquela declaração, assim como respectivas
despesas de instrução, bem como que não foi trazida documentação hábil a infirmar as
ponderações tecidas ao longo do julgado recorrido, não merecem ser acolhidos os argumentos
recursais.
Destaco, por oportuno, que simples declarações juntadas pelo Sr. Edson e pela filha
não tem o condão de suprir a prova exigida, ainda mais se sopesado que não cabe mais ao Fisco
exigir do pai os valores que supostamente deduziu indevidamente, face ao prazo decadencial.

Dedução com plano de previdência
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.636 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.720760/2011-15
13
A resposta ao ofício de fls. 90 e ss. demonstram que a contribuinte aderiu a PGBL e
que as contribuições feitas ao longo de 2006 amparam o valor deduzido, devendo, portanto, a
dedução ser reestabelecida.

Despesa com SIAS – Sociedade Ibgeana de Assistência e Seguridade
A contribuinte apresentou documento que demonstra o pagamento, para o plano
de saúde, de mensalidades de R$1.793,85 e de coparticipação de R$590,00 e plano odontológico
de R$114,00 (fl. 71), em benefício próprio, que devem ser reestabelecidas.

Demais despesas
Quanto às demais despesas médicas discriminadas na peça recursal, observo que a
despesa referente ao médico José Elvas foi reestabelecida pelo julgado recorrido, no limite do
valor declarado na DIRPF (não cabendo majorar o valor da dedução, pelas razões constantes
daquele julgado) e as demais não devem ser acolhidas por se referirem à filha que, como visto,
não pode ser considerada dependente no ano-calendário em referência.

Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reestabelecer as glosas
referente à previdência privada, de R$ 12.676,42, e com o plano de saúde, de R$ 2.497,85.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 154
DF CARF MF
Original